Tribunal: TCU
Processo: 022.847/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9878/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor das beneficiárias relacionadas nos autos (peças 2 a 6). 1. Processo TC- Processo 022.847/2024-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Adriana Vianna Esper (XXX.829.467-XX); Amélia Florência do Nascimento (XXX.626.084-XX); Cely Miranda Garrido de Carvalho (XXX.325.234-XX); Celymar de Vasconcelos Miranda Arcoverde (XXX.169.885-XX); Elizete Monteiro dos Santos (XXX.415.824-XX); Iraci Joana da Conceiçao (XXX.465.734-XX); Joana Darc do Nascimento (XXX.987.304-XX); Laudiceia Fernandes Esper (XXX.768.024-XX); Lindalva Florêncio do Nascimento Soares (XXX.704.664-XX); Lindamir Sampaio Marques (XXX.161.454-XX); Maria Margarida do Nascimento (XXX.016.784-XX); Maria das Neves do Nascimento Carapuça (XXX.281.514-XX); Regina Célia Vianna Esper (XXX.748.807-XX); Terezinha Florência do Nascimento (XXX.362.504-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.